Tribunal: TJDFT
Processo: 0718510-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO NA ORIGEM. DEVEDOR FALECIDO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO DOS HERDEIROS OU SUCESSORES. ART. 313, § 2o, I, DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
Como é cediço, não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento do falecimento do réu, o Juiz determinará a suspensão do processo e ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo mínimo de 2 (dois) e máximo de 6 (seis) meses; consoante o disposto no art. 313, § 2o, inciso I, do digesto processual.